Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, CPC. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÊNCIA DE ELEMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação de cobrança proposta, sob o fundamento de ausência de provas do fato constitutivo do direito.
2. O autor ajuizou a ação requerendo o pagamento de gratificações mensais referentes ao período em que exerceu a função de representante da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, argumentando que, apesar de decisão judicial trabalhista anulando a suspensão de sua Federação, a ré não efetuou os pagamentos devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao recebimento de gratificação por ter atuado como representante de federação, considerando decisão judicial que anulou a suspensão da sua entidade; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao autor incumbe a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC.
5. A ata anulada pela Justiça do Trabalho não é a mesma referida pelo autor, de modo que permanece válida a ata de 13 de novembro de 2018, cujo inteiro teor comprova a regularidade dos atos administrativos.
6. A ausência de elementos para corroborar os fatos lançados pelo autor torna imperioso o desprovimento do recurso.
7. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Ao autor incumbe a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de elementos para corroborar os fatos lançados pelo autor torna imperioso o desprovimento do recurso. 3. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 80.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1981084, 0706426-55.2023.8.07.0019, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025. Acórdão 1983251, 0703665-25.2021.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025. Acórdão 1982566, 0714233-72.2022.8.07.0016, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.